Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702133-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES APELADO: JOSE CELSO MARTINS DESPACHO Em razão da renúncia do único advogado cadastrado nos autos, intime-se pessoalmente o apelante para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator